Tribunal: TJDFT
Processo: 0709225-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA (47) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0709225-02.2021.8.07.0000 REU: JOSE FRANCISCO LIRA AUTOR: VALDIR ARANTES DA SILVA D E C I S Ã O VALDIR ARANTES DA SILVA ajuíza ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de JOSE FRANCISCO LIRA, com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir (juízo rescindendo) o Acórdão em recurso de Agravo de Instrumento, proferido em ação de execução de título extrajudicial, que julgou legal a penhora do bem do devedor, com a prolação de novo decisum (juízo rescisório), cuja ementa está assim redigida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL. PENHORA DE IMÓVEL DO FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO USO DO IMÓVEL PARA MORADIA. 1. O art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/90, excepcionando a regra da impenhorabilidade do bem de família, permite a constrição em processos movidos por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 549, orientando que é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Esse entendimento tem sido aplicado por esta Corte, inclusive na locação não residencial. Precedentes. 2. A legitimidade da penhora sobre o bem de família do fiador foi reconhecida no Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, segundo a jurisprudência pacificada, quando a Corte Suprema autorizou os Tribunais de origem e as Turmas Recursais, em sede de julgamento sob o regime da repercussão geral (tema 295), a aplicar a citada orientação anteriormente firmada pelo STF. De outro lado, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 605.709/SP (Rel. p/ acórdão a Ministra Rosa Weber - DJe de 15/02/2019), decidiu majoritariamente em 12/06/2018 - embora a minoria tenha aplicado a tese jurídica firmada no âmbito da repercussão geral - pela impossibilidade de penhora de bem de família do fiador por dívidas de contrato de locação comercial, pois concluiu que a decisão proferida, pela Suprema Corte, ao exame do tema 295 da repercussão geral, estaria restrita à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. Todavia, essa discussão não altera a conclusão no presente caso porque o imóvel objeto do contrato de locação executado não é exclusivamente comercial e, de todo modo, para considerar a impenhorabilidade do bem de família, necessário demonstrar o uso do imóvel indicado como residência da família, o que não ficou evidenciado nos autos, porque os documentos que instruem o recurso não demonstram que o fiador utiliza o imóvel constrito para moradia. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1201645, 07087510220198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sustenta, em suma, que o acórdão rescindendo teria violado o disposto no art. 1o da Lei 8.009/90 ao afastar a impenhorabilidade do bem de família. Alega que houve erro de fato, na medida em que o imóvel objeto do contrato de locação, ora executado, seria de uso exclusivamente comercial, não sendo demonstrada a sua utilização residencial. Formula, em liminar, o pedido de concessão da tutela de urgência para desconstituir a penhora do imóvel do autor, bem como postula a assistência judiciária gratuita. Em decisão desta Relatoria (id 24612930), deferiu-se o benefício da gratuidade e a tutela de provisória de urgência para suspender a prática de atos constritivos, determinando-se, ainda, a emenda à inicial para retificar o valor atribuído à causa. Emenda juntada no id 24649534. Contestação apresentada no id 26024197, pugnando pela improcedência do pedido. É o relatório. DECIDO. Dispõe o caput do art. 966 do CPC que a decisão de mérito transitada em julgado será o objeto da ação rescisória. Entende-se por decisão de mérito aquela que contempla uma das hipóteses previstas no art. 487 do Diploma Processual. Para melhor esclarecimento sobre o tema, destacam-se as lições do professor Nelson Nery (Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] - 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 1203): O objeto da coisa julgada material é a decisão de mérito. Verifica-se o julgamento do mérito quando o juiz profere decisão nas hipóteses do CPC 487. Acolher ou rejeitar o pedido (CPC 487 I) significa pronunciar-se pela procedência ou improcedência da pretensão (lide, objeto, mérito, pedido, objeto litigioso [Streitgegenstand]), isto é, sobre o bem da vida pretendido pela parte. São de mérito as decisões de procedência e de improcedência de pretensões deduzidas em ações de conhecimento: a) meramente declaratórias (positivas ou negativas); b) condenatórias (inclusive as inibitórias – v.g. CPC 497); c) constitutivas (positivas e negativas). O acórdão do STJ (CF 105 I i – EC 45/04) que julga ação de homologação de sentença estrangeira, quer acolhendo (decisão constitutiva), quer rejeitando (decisão declaratória) a homologação, é de conhecimento, razão pela qual é de mérito e fica acobertado pela auctoritas rei iudicatae (Barbosa Moreira. Comentários CPC 17 , n. 61, pp. 91/94). A sentença que julga os embargos do devedor (CPC 917) é de mérito e faz coisa julgada material. Da mesma forma, a sentença que julga a impugnação ao cumprimento da sentença (CPC 525) também é de mérito. Não são de mérito e, portanto, não fazem coisa julgada: a) as sentenças de extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 485); b) as sentenças proferidas nos procedimentos de jurisdição voluntária, porque neles não há lide (mérito) (v. coments. 4 e 5 CPC 719). No processo de execução puro não há formação da coisa julgada material, mas somente da preclusão (coisa julgada formal) A par desses argumentos, impende reconhecer que o decisum objeto da rescisória não se enquadra no conceito de decisão de mérito. Trata-se de julgado proferido em ação de execução de título extrajudicial, cujo debate central foi a penhorabilidade do imóvel do devedor-fiador. Primeiro, o procedimento executório é estruturado para viabilizar o direito de crédito. Logo, a regra é que não haja debate de mérito em sede de execução, salvo hipóteses excepcionais as quais não correspondem à circunstância fático-jurídica da presente ação. Segundo, a penhora é um meio expropriatório, tipicamente processual, previsto na Lei como uma das formas de satisfazer o crédito, o que ultima a possibilidade de qualificar tal pronunciamento como uma decisão de mérito. Em caso semelhante confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA. NÃO É DECISÃO DE MÉRITO E NÃO SE ENQUADRA NAS DISPOSIÇÕES § 2o DO ART. 966 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O art. 968, § 3o, do CPC/2015, que a petição inicial da ação rescisória pode ser indeferida nos casos do art. 330 da referida lei processual. 2. Somente as decisões de mérito transitadas em julgado estão sujeitas a rescisão, não se admitindo que a ação que visa desconstituir a coisa julgada seja utilizada com escopo recursal ou para reforma de decisão interlocutória.3. Não se admite a ação rescisória contra a decisão que determinou a penhora em ação de cumprimento de sentença, porquanto não se enquadra dentre os atos judiciais que resolvem o mérito (art. 487 do CPC) e nem dentre as hipóteses taxativamente previstas § 2o do art. 966, as quais estabelecem quais as decisões sem méritos podem ser rescindidas.4. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1336198, 07484540320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/5/2021, publicado no DJE: 7/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, não há que se falar em solução de controvérsia, lide, litígio, acolhimento ou não de direito material dentro de um Acórdão que apreciou exclusivamente a validade de um ato instrumental - penhora e, portanto, inexiste decisão de mérito apta a ultrapassar o juízo de admissibilidade da ação rescisória. Impende pontuar que a inadequação da via eleita não se adapta às hipóteses de emenda à inicial (CPC, art. 968, § 5o) por se tratar de vício insanável. Ao final, registra-se que a questão em análise não se adequa às hipóteses normativas dos incisos I e II do §2o do art. 966, uma vez que o acórdão objeto da rescisória não constituiu impedimento para o ajuizamento de nova demanda ou admissibilidade de eventual recurso. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 968, § 3o, 310, III, e 485, I, todos do CPC, e art. 87, IX, do RITJDT, INDEFIRO a petição inicial, revogo a tutela de urgência deferida e, em consequência, resolvo a questão sem resolução do mérito. Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ressalta-se que o Autor é beneficiário da gratuidade de justiça, o que atrai a incidência da suspensão de exigibilidade prevista no §3o do art. 98 do CPC. Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF para restabelecer o trâmite normal do Processo de Execução no 0026385-07.2014.8.07.0007. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília-DF, 1° de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator